Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento, em parte, à apelação.
II. Questões em discussão
2.Discute-se se há incompatibilidade entre a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: CF,art.5o, LIV e LV; CPP, art. 155,386, VII, e 619doCPP;L. 10.826/03,art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ,AgRgnoAResp988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6aTurma,DJe17.8.17; EDclnosEDclnoResp1457131/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma,DJe30.11.16.